Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705537-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILENA ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DIVERSOS SUBSTITUÍDOS. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (Sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2. O mero atendimento à ordem judicial que visa evitar tumulto processual em execução coletiva não altera o prazo prescricional, porquanto o cumprimento individual decorre do desmembramento do cumprimento da sentença coletiva iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal. 3. Constatado que o cumprimento individual de sentença iniciado pela exequente decorreu do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato que a substitui dentro do prazo legal e que a execução coletiva ainda perdura, foi interrompido o prazo para o início do cumprimento individual da sentença coletiva, o que afasta a prescrição. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. Assevera que o STJ já firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo. Aduz que, ainda que se possa admitir a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento da execução pelo Sindicato recorrido, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012